Tribunal: TJSP
Processo: 2266504-72.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR – Pedido de instauração do incidente objetivando a uniformização da jurisprudência – Pretende-se o acolhimento da tese jurídica no sentido de que as infrações que não trazem risco à segurança do trânsito, não devem servir para penalidades administrativas gravosas como suspensão do direito de dirigir, cassação ou cancelamento da CNH

Ementa:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR – Pedido de instauração do incidente objetivando a uniformização da jurisprudência – Pretende-se o acolhimento da tese jurídica no sentido de que as infrações que não trazem risco à segurança do trânsito, não devem servir para penalidades administrativas gravosas como suspensão do direito de dirigir, cassação ou cancelamento da CNH provisória e bloqueio de adição de categoria – Descabimento da instauração do incidente – Recurso originário já julgado pela C. Câmara de Direito Público desta Corte - Ausência de causa-piloto a amparar o incidente - O pedido de instauração do incidente somente é possível enquanto ainda não julgada definitivamente a demanda que o ensejou - Inteligência do art. 978, parágrafo único, do CPC – Precedentes - Incidente não admitido.